Tribunal: TJDFT
Processo: 0711000-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0711000-13.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARIA DA PAZ ALVES CASSIMIRO IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL, SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Foi analisado e indeferido o pedido liminar em plantão judicial (Id 70055537). Determinação houve de recolhimento das custas previstas para o mandado de segurança (Id 70137967). Comprovante de pagamento apresentado ao Id 70157341. Mister agora, sejam notificadas as autoridades apontadas como coatoras, para que, no prazo de 10 (dez) dias, prestem as informações que entenderem pertinentes, conforme art. 7, I, da Lei n. 12.016/091. NOTIFIQUEM-SE, conforme determinado. Comunique-se a Procuradoria-Geral do Distrito Federal, nos termos do art. 7o, II, da Lei n. 12.016/092. Encaminhem os autos à douta Procuradoria de Justiça para manifestação, nos termos do art. 12 da Lei n. 12.016/093. Ressalto que a liminar poderá ser reanalisada após prestadas as informações pela autoridade coatora. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 26 de março de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora